Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE. FALHA DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO RENDIMENTO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida nas hipóteses em que houver elementos evidenciadores da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, concretamente, verifica-se não se revelar o reconhecimento imediato de que houve fraude ou vício de consentimento na assunção de dívida firmada com a parte agravada, de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida para os descontos das parcelas do empréstimo firmado em nome da autora/agravante.
3. Recurso conhecido e desprovido.